Tribunal: STF
Processo: RE 148588
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
Agravo regimental. Não tendo sido juntado o inteiro teor do acórdão do Plenário do Tribunal “a quo” que vinculou a decisão da Turma julgadora, a questão que se coloca não é a da ausência de prequestionamento, mas a da falta de peça essencial para a compreensão da controvérsia, e isso porque, como salientou o eminente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, no corpo de seu voto no agravo regimental no recurso extraordinário 146.442 (citado pela própria agravante): "1. Em processos cujo julgamento caiba a órgãos parciais do Tribunal, suscitada a arguição de inconstitucionalidade da norma incidente, dá-se repartição da competência por objeto do juízo, devolvendo-se ao Plenário a decisão da questão prejudicial de constitucionalidade. 2. Desse modo, é no acórdão Plenário que se há de buscar a motivação da decisão recorrida, com respeito a arguição de inconstitucionalidade, sendo indiferente o que a propósito do mérito dela, contra ou a favor, se diga no acórdão da Turma". Agravo regimental a que se nega provimento.